Tribunal: TJES
Processo: 5046296-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046296-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYANE DE ASSIS CANICALI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5046296-50.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: DAYANE DE ASSIS CANICALI

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de diferenças pretéritas decorrentes de progressão funcional. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora às diferenças remuneratórias. O Estado recorreu sob o argumento de ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para o cumprimento da obrigação no período pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegada ausência de disponibilidade orçamentária constitui óbice legítimo ao pagamento de diferenças decorrentes de progressão funcional de servidor público, uma vez que o direito subjetivo à progressão já restou reconhecido pela própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo da servidora à progressão funcional é incontroverso, tendo sido superado o óbice da disponibilidade orçamentária por ato superveniente da própria Administração Pública, que comprovou a existência de recursos a partir de determinado marco temporal. A manutenção da sentença justifica-se pela aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a confirmação do julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos em sede de Juizados Especiais. Não prospera a tese recursal de limitação orçamentária quando a própria Administração reconhece a implementação do direito e a disponibilidade financeira posterior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora,
Dayane de Assis Canicali, busca a condenação do Estado do Espírito Santo
ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional (promoção/ascensão) referente ao ano de 2017, bem como os reflexos financeiros retroativos devidos em razão do reconhecimento administrativo do direito à evolução na carreira.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram integralmente acolhidos por meio da Sentença (id nº 18403852), a qual reconheceu o direito da requerente ao recebimento dos valores e condenou o Estado do Espírito Santo a pagar as quantias referentes às diferenças salariais de promoção do período pleiteado, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso inominado em face da decisão mencionada (id nº 18403853). Em suas razões, sustenta, em síntese, a impossibilidade de pagamento imediato das diferenças salariais em razão de limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), alegando que a concessão de aumentos ou vantagens depende de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como do cumprimento de limites de gastos com pessoal. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões (id nº 18403854), manifestando-se tempestivamente nos autos em 13/02/2026 para pugnar pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em definir se a servidora pública estadual possui direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2017, referente ao período de julho de 2017 a junho de 2021, ou se o adimplemento destas parcelas encontra óbice na suspensão dos efeitos financeiros determinada pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

De intróito, impende assentar a premissa normativa que rege a controvérsia
sub judice
. A mecânica da ascensão funcional encontra-se expressamente delineada no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, cujo comando dita o seguinte rito para o processo de promoção:

Art. 13.
O processo de promoção é realizado de 02 (dois) em 02 (dois) anos, exceto para os servidores em estágio probatório que só poderão participar do processo após decorridos os 03 (três) anos de experiência do estágio probatório, se aprovados, e dentro do processo regular de promoção da Instituição.

Parágrafo único.
A data do 1º (primeiro) processo de promoção, realizado após a implantação deste Plano de Carreiras e de Vencimentos, passa a ser a data oficial para as promoções subseqüentes.

Em momento subsequente, sobreveio a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, diploma legal que, impondo novas balizas normativas à matéria, preceituou em seu art. 1º o que se segue:

Art. 1º
Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Diante de tal cenário normativo e da restrição imposta aos servidores, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES), atuando na defesa dos interesses da categoria, impetrou, no ano de 2017, o Mandado de Segurança Coletivo autuado sob o nº 0020606-60.2017.8.08.0000.

No atinente ao
writ
autuado sob o nº 0020606-60.2017.8.08.0000, cumpre assentar que a prestação jurisdicional entregue pelo Egrégio Tribunal de Justiça culminou na concessão parcial da segurança vindicada. O aresto paradigma, ao balizar os exatos limites do direito reconhecido à categoria, restou assim ementado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais . 2. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 3. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 4. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei n.º 10.470/2015. 5. Agravo interno julgado prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Conclusão: À unanimidade: Concedida em parte a Segurança a ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em estrito cumprimento ao
decisum
, Presidência desta Egrégia Corte fez editar o Ato nº 348/2018, materializando, assim, a ascensão funcional da parte requerente. Nada obstante, ao efetivar a referida promoção, o ato administrativo fê-lo sob expressa ressalva, consignando em seu bojo a seguinte condicionante:

Promover os servidores abaixo relacionados nos termos do Ato nº 337, de 24/10/2017, suspendendo, contudo, com base no art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470, de 18/12/2015, seus efeitos financeiros enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000.

Nesta toada, a tese da parte recorrida fundamentou-se na premissa de que o reconhecimento formal do direito à ascensão funcional atraiu, como consectário lógico e inafastável, o direito subjetivo à percepção das diferenças remuneratórias retroativas. Sustentou a recorrida que a concretização de sua promoção na carreira torna devidos os respectivos reflexos financeiros, reputando ilegítima a restrição imposta pelo Ente Público.

Neste ponto, de fato, reconheço que a pretensão da parte requerente esbara, todavia, esbarra nos estritos limites do título judicial formado no
mandamus
paradigma. Da atenta análise do julgado, extrai-se que a concessão da ordem limitou-se à obrigação de fazer — consubstanciada na efetivação do reposicionamento na carreira —, providência já materializada pelo Ato nº 348/2018. O comando sentencial não abarcou a obrigação de pagar (efeitos patrimoniais retroativos), porquanto chancelou expressamente a suspensão da eficácia financeira da progressão, em estrita observância ao ditame do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Neste diapasão, por força da regra de distribuição do ônus probatório inserta no art. 373, inciso I, da lei adjetiva civil, incumbia à parte recorrida o encargo de demonstrar de forma cabal o preenchimento dos requisitos legais e orçamentários autorizadores do dispêndio. Cabia-lhe, portanto, provar a efetiva disponibilidade financeira do recorrente no período retroativo vindicado, de modo a desconstituir a restrição legal imposta pela crise fiscal.

No que tange ao direito basilar vindicado, a moldura fática revela-se incontroversa nos presentes autos. O acervo probatório demonstra, de forma hígida e estreme de dúvidas, não apenas o vínculo estatutário da recorrida, consubstanciado na regular ocupação de cargo de provimento efetivo, mas também a superveniência do ato administrativo que lhe assegurou a respectiva promoção na carreira.

Noutro giro, quanto ao óbice orçamentário outrora existente, constato a sua superação fática e jurídica. É consabido que a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a lavra do Excelentíssimo Desembargador Fábio Clem de Oliveira, fez editar o
Ato nº 001/2023
, no qual restou expressamente reconhecido o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário Capixaba. Referido diploma atestou a higidez das contas e determinou a implementação, “
a partir de 01 de julho de 2021, [d]os efeitos financeiros da promoção de 2017, consignada pelo Ato nº 348/2018, disponibilizado no eDiário em 08/08/2018
”. Logo, afigura-se inconteste a comprovação de disponibilidade orçamentária a partir do referido marco temporal.

Nesse palmilhar, revelando-se inconcusso o direito subjetivo da recorrida à progressão funcional, e restando superado o óbice da disponibilidade orçamentária por superveniente ato da própria Administração Pública, irretocável se mostra o r. decisum. O juízo
a quo
, com inegável acerto, acolheu a pretensão exordial e julgou procedente o pleito de cobrança das diferenças pretéritas, não merecendo qualquer reparo a sentença fustigada.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)